Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-98.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de condenação por danos material e moral, ajuizada por franqueado contra franqueadora. Demanda reconvencional, com inclusão no polo passivo de empresa do franqueado, para cobrança de "royalties" e para obrigar este último a utilizar o sistema de gestão da franquia. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de condenação por danos material e moral, ajuizada por franqueado contra franqueadora. Demanda reconvencional, com inclusão no polo passivo de empresa do franqueado, para cobrança de "royalties" e para obrigar este último a utilizar o sistema de gestão da franquia. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Apelações do autor-reconvindo e da reconvinda.

Alegação não comprovada pelo franqueado de promessa da franqueadora de ser titular de patente sobre produto comercializado pela franquia. Informação que não consta da circular de oferta de franquia, tampouco do contrato celebrado e que não foi provada por outro meio.

Declaração assinada pelo franqueado de recebimento de treinamento necessário para gerenciamento da franquia, bem como de recebimento de manuais e de documentos contendo o "know-how" da franqueadora.

Sentença confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelações a que se nega provimento.